Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MENSALIDADES. REVISÃO DE CLÁUSULAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS PACTUADAS E ADEQUAÇÃO DOS VALORES À MODALIDADE À DISTÂNCIA (EAD). ALTERAÇÃO NA FORMA PRESENCIAL DE AULAS POR EFEITO DA PANDEMIA DO COVID-19. SUSTENTADO ILÍCITO CONTRATUAL QUE CARECE DE MAIOR APURAÇÃO, DIANTE DE ELEMENTOS SINALIZANDO EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIDA NA FORMA DE REGIME REMOTO TEMPORÁRIO, COM APROVEITAMENTO DO ALUNO. AULAS AO VIVO E POR VIDEOCONFERÊNCIA, NOS DIAS E HORÁRIOS HABITUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Na prestação de serviços pela forma de regime remoto temporário (formato adotado excepcionalmente nesse momento de pandemia com aulas remotas decorrentes da Portaria 343/2020, do MEC e portarias subsequentes, para atender à condição excepcional do período de pandemia) as aulas aconteceriam ao vivo, por videoconferência, nos dias e horários habituais, com auxílio de ferramentas tecnológicas para uma única turma e com o mesmo professor, havendo contato direto entre colegas e professor, aproximando-se ao máximo das aulas presenciais, com a diferença do distanciamento, semelhante às audiências virtuais, na forma atual); diferentemente de EAD, que conta com aulas gravadas previamente, o aluno assiste em uma plataforma adequada para o formato, contando com o acompanhamento de tutores na realização das atividades da disciplina com chat com docente que não seria o mesmo do vídeo gravado, para tirar dúvidas, sem interação direta com o professor com o discente nem vinculação de docente com determinada turma, além de inexistir personalização de acordo com as necessidades do grupo, com materiais padronizados e produzidos em larga escala.
2. A sustentada ocorrência de ilícito contratual há de ser apreciada no juízo de origem, oportunamente, após a observância do devido processo legal com as garantias da ampla defesa e contraditório, quando serão apurados os suscitados danos e nexo causal, porventura existentes, à luz do ordenamento vigente. Dilação probatória necessária.
3. Se não houve efetivamente demonstrada desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o que seria o valor real da prestação (art. 317, CCB c/c art. 373, CPC); nem demonstrado que a prestação se tornou excessivamente onerosa com extrema vantagem para outra, há de se respeitar a regra do pacta sunt servanda, de observância aos pactos voluntariamente assumidos.
4. Diante da controvérsia, não há como prosperar a pretendida suspensão liminar da exigibilidade das mensalidades em questão (até que se proceda à adequação dos respectivos valores à modalidade de educação à distância) se, de uma forma excepcional e embasada em regulamentação do Ministério da Educação, os serviços estariam sendo prestados remotamente, na forma de regime remoto temporário, seguindo as regras do Ministério da Educação, e não na modalidade de ensino à distância (EaD); sem o descumprimento do pactuado, como sustentado na petição inicial.
Agravo de instrumento desprovido.